Tribunal: STF
Processo: HC 101550
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental em habeas corpus. Enunciado da Súmula 
   nº 691 desta Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que 
   configure constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada 
   como coatora. Precedentes. Regimental desprovido.
1. Ausente 
   qualquer fundamento capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula 
   nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.
2. 
   Agravo regimental desprovido.